Tribunal: TJMT
Processo: 1027271-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027271-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL. TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TEA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E MULTA COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que, em sede de Ação Civil Pública, concedeu tutela provisória de urgência impondo diversas obrigações de fazer voltadas à reestruturação do atendimento à saúde mental infantojuvenil, com foco no Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo cronograma de ações, estruturação de CAPSi, qualificação de pessoal, previsão orçamentária e aplicação de multa coercitiva por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência;
(ii) se a decisão judicial interfere indevidamente na seara da discricionariedade administrativa e na separação de poderes;
(iii) se há violação à reserva do possível e aos princípios orçamentários;
(iv) se a imposição de multa coercitiva é desproporcional diante da realidade municipal.

III. Razões de decidir

3. Os requisitos da tutela de urgência foram plenamente preenchidos, dada a demonstração de omissão administrativa injustificada na prestação de serviços essenciais de saúde mental infantojuvenil, em especial para crianças com TEA.

4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de atuação judicial diante da omissão estatal, não havendo violação à separação dos poderes quando o Judiciário determina o cumprimento de obrigações legais e constitucionais previamente definidas.

5. A previsão orçamentária determinada na decisão recorrida observa os ditames do art. 165, da CF/1988 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, não impondo execução imediata, mas planejamento futuro.

6. A reserva do possível não pode ser oposta para descumprir direitos fundamentais de eficácia plena, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes, cuja proteção é prioritária.

7. A multa diária fixada revela-se proporcional, adequada à função coercitiva e justificada pelo histórico de inércia do ente municipal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir o Poder Público à implementação de políticas públicas de saúde mental infantojuvenil, quando demonstrada omissão inconstitucional.

2. A atuação judicial, nesses casos, não viola a separação dos poderes, desde que vise a assegurar direitos fundamentais previstos em normas de eficácia plena.

3. A determinação de inclusão de ações no planejamento orçamentário e a fixação de multa coercitiva não ofendem os princípios da legalidade orçamentária nem a reserva do possível, quando orientadas à efetivação de direitos indisponíveis e prioritários.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 6º, 196, 165, 227; ECA, arts. 4º, 7º, 11, 19; Lei n. 13.146/2015 (LBI), arts. 8º, 18, 19, 28; Lei n. 12.764/2012, art. 3º, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Civ. n.
1029242-56.2023.8.11.0015, Relª Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra decisão prolatada pela Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1019970-06.2025.8.11.0003, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, concedeu tutela provisória de urgência para impor ao ente municipal diversas obrigações relacionadas à implementação de políticas públicas voltadas à saúde mental infantojuvenil, especialmente para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Sustenta o Agravante que a decisão impugnada viola o princípio da separação dos poderes, ao interferir em atividades tipicamente administrativas, de competência do Executivo, tais como planejamento orçamentário, alocação de recursos e execução de políticas públicas.

Defende a existência de reserva legal para que determinadas medidas sejam implementadas, como construção de unidades de saúde e contratação de equipes técnicas, as quais demandariam previsão no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, sendo inviável sua imposição por via judicial, sobretudo em sede liminar.

Aponta que a liminar concedida exauriu o mérito da demanda, ferindo o disposto no artigo 300, §3
o
, do Código de Processo Civil, que veda tutela de urgência em hipóteses de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Alega também que a imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), apresenta-se desproporcional, podendo comprometer a prestação de outros serviços públicos essenciais.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam sustados os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente Agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 307213383, pág. 01/05).

A Defensoria Pública Estadual apresentou contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada pelo Recorrente e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 320119377, págs. 01/12).

O Ministério Público Estadual, na sua contraminuta, defende o não provimento do Agravo (id. 320257363, págs. 01/27).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 328419869, págs. 01/13).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

o Município de Rondonópolis insurge-se
contra a decisão
que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1019970-06.2025.8.11.0003, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, concedeu tutela provisória de urgência, para impor ao ente municipal diversas obrigações relacionadas à implementação de políticas públicas voltadas à saúde mental infantojuvenil, especialmente para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública Estadual propuseram a Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Município de Rondonópolis/MT, objetivando compelir o ente público a sanar as graves deficiências existentes no atendimento à saúde mental de crianças e adolescentes, especialmente no âmbito do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil – CAPSi.

Os Autores sustentaram que, desde 2021, o Ministério Público acompanha a situação por meio de inquérito civil, constatando omissão do Poder Executivo Municipal na adoção de medidas efetivas para garantir o acesso adequado à saúde mental infantojuvenil.

Apontaram que o serviço apresenta estrutura física inadequada, falta de acessibilidade, escassez de profissionais especializados, filas de espera que ultrapassam um ano e atendimentos parciais e ineficientes, o que tem levado a judicializações frequentes e internações psiquiátricas evitáveis.

Ressaltaram que as tentativas extrajudiciais restaram infrutíferas, pois, embora o Município tenha reconhecido as deficiências e prometido providências, como a contratação de equipes e a locação de prédio apropriado, nenhuma medida concreta foi implementada.

Argumentaram que a atual equipe do CAPSi seria suficiente para apenas 125 (cento e vinte e cinco) pacientes, mas atende quase 300 (trezentos), havendo fila de espera de 446 (quatrocentas) crianças e adolescentes, com ausência de fluxos de atendimento e carência de transporte público para deslocamento dos usuários.

Enfatizaram que a omissão municipal afronta os direitos fundamentais à saúde e ao desenvolvimento integral, assegurados pelos artigos 196 e 227, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como pelos artigos 4º, 7º e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Alegaram que o dever do Estado de garantir o atendimento prioritário e integral implica obrigação de dotar o serviço de estrutura física e recursos humanos adequados, sob pena de violação ao princípio da prioridade absoluta.

Defenderam, ainda, que o Judiciário pode intervir em casos de omissão inconstitucional para assegurar a efetividade das políticas públicas de saúde, notadamente quando o diagnóstico da situação já é conhecido e as medidas cabíveis foram identificadas, mas o Poder Executivo se mantém inerte.

Por fim, pleitearam a concessão da tutela de urgência, com vistas a impor ao Requerido várias obrigações de fazer.

A Magistrada singular concedeu o pleito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, e, acolho o pedido inicial impondo a
OBRIGAÇÃO DE FAZER
ao
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS nos seguintes termos:

·

Apresente, no prazo de 20 (vinte) dias, plano e cronograma para regularizar o atendimento à saúde mental de crianças e adolescentes, contemplando:
I –
Implantação de três equipes mínimas para atuação em três CAPSi (Portaria GM/MS nº 336/2002);
II –
Despesas com remuneração das equipes;
III –
Aquisição de equipamentos (inclusive para salas completas para integração sensorial) e móveis necessários;
IV -
Locação, reforma e/ou construção de prédios comportem as referidas equipes e sejam dotados de acessibilidade (NBR 9050 e proporções do decreto 5296/2004), com piscinas e playgrounds com piso emborrachado e cobertos; composição dos serviços do Ambulatório Viva e do Ambulatório de Saúde mental, com psicólogos em número suficiente para atendimento das crianças e adolescentes em fila;
V –
Previsão de meios de transporte para para os usuários que não disponham de recursos para tanto;
VI -
Qualificação e capacitação continuada dos técnicos em intervenções com eficácia científica comprovada para o Transtorno do Espectro do Autismo (Linha de Cuidado para Atenção às Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo e suas Famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema único de Saúde), além das terapias habituais já implementadas;

·

A disponibilização (seja por aquisição ou locação), no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, de um ou dois prédios (a disponibilização dos serviços em dois locais viria ao encontro dos anseios de reduzir o deslocamento dos usuários por longas distâncias em busca do atendimento à saúde) adequados para funcionamento de CAPSi, assegurando o cumprimento das normas de acessibilidade (conforme NBR 9050 e nas proporções do decreto 5296/2004);

·

Adote, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, todas as providências para habilitação de um segundo CAPSi (buscando recursos federais para a referida instalação, de acordo com a Portaria GM/MS nº 336/ 2002), mediante admissão de servidores em número suficiente para completar duas equipes mínimas;

·

Adote, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, todas as providências para habilitação de um terceiro CAPSi (buscando recursos federais para a respectiva instalação, de acordo com a Portaria GM/MS nº 336/ 2002), mediante admissão de servidores em número suficiente para completar a terceira equipe mínima e disponibilização de imóvel que comporte a referida equipe e seja dotado de acessibilidade (NBR 9050 e proporções do decreto 5296/2004), com piscina e playground com piso emborrachado e coberto;

Visando sanar a grave omissão relativa ao atendimento à saúde mental das crianças e dos adolescentes,
determino
que os planos e cronogramas sejam elaborados pelo requerido com base na determinação anterior, incorporados às diretrizes e metas do Plano Plurianual e remetidos, até 31 de agosto do corrente ano, com base no disposto no art. 326, § 6º, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, para apreciação pela Câmara Municipal.

Determino
, ainda, que até o dia 31 de agosto de 2025, nos termos disposto no art. 326, § 6º, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis (prazo máximo para remessa do projeto de lei da LOA pelo Poder Executivo para a Câmara de Vereadores), que o Município de Rondonópolis
INCLUA
na proposta de Lei Orçamentária para o ano de 2026, a previsão dos recursos necessários ao cumprimento de todos os itens supra, a fim de sanar a grave omissão relativa ao atendimento à saúde mental das crianças e dos adolescentes.

No mais, caso seja necessário para o cumprimento integral de todas as ações, planos e cronogramas a serem elaborados com base nas determinações anteriores, determino que o ente municipal proceda o remanejamento, transposição ou transferência de recursos orçamentários em favor dos referidos programas de trabalho nos quais se inserem as prestações exigíveis nos termos e limites que já estão autorizados pela lei de orçamento, seja por receitas adicionais ou por cancelamento de outras alocações orçamentárias, facultando-lhe escolher o montante e a origem dos recursos a serem direcionados ao referido programa.

Fixo multa diária na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento injustificado das obrigações acima, limitada inicialmente a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), que serão revertidos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de responsabilização pessoal do gestor público por eventual crime de desobediência.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, na ação de base, houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, foram plenamente atendidos.

A probabilidade do direito decorre de farta documentação constante dos autos e reproduzida na decisão recorrida, evidenciando omissão administrativa injustificável no atendimento psicossocial infantojuvenil, especialmente de crianças e adolescentes com TEA.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 4º, 7º, 11 e 19, impõe ao Poder Público o dever de assegurar políticas e serviços aptos a garantir saúde integral, programas de tratamento especializado e acompanhamento multiprofissional contínuo.

A Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146/2015), em seus artigos 8º, 18, 19 e 28, reafirma expressamente a obrigação estatal de oferecer serviços adequados, reabilitação integral, terapias especializadas, equipes qualificadas e acesso adequado a estruturas de saúde.

A Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece em seu artigo 3º, inciso III, o direito ao acesso a ações e serviços de saúde, incluindo diagnóstico precoce, terapias e atendimento multiprofissional.

Esses dispositivos afastam por completo a alegação de que a matéria estaria circunscrita à discricionariedade administrativa, pois não há liberdade de conformação quando o próprio ordenamento define o conteúdo mínimo da obrigação estatal.

O perigo de dano também se encontra amplamente caracterizado, visto que os documentos anexados aos autos de origem revelam que crianças e adolescentes estão sendo submetidos a risco concreto de agravamento de seu quadro clínico, interrupção de terapias essenciais e internações traumáticas, situações essas detalhadas na decisão agravada e reiteradas no parecer ministerial.

O artigo 227, da Constituição da República Federativa do Brasil, é explícito ao afirmar que crianças e adolescentes possuem prioridade absoluta, que implica primazia na formulação e execução de políticas públicas, destinação preferencial de recursos e proteção integral.

O artigo 196, da mesma Carta, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo a adoção de políticas sociais e econômicas que visem à redução de riscos e à garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços.

A omissão municipal, portanto, não representa mero inadimplemento administrativo, mas violação direta de preceitos constitucionais de eficácia plena.

A alegação de violação à separação das funções estatais não merece acolhida, na medida que o art. 2º, da CRFB, não impede o Judiciário de controlar omissões administrativas que comprometam direitos fundamentais.

Ademais, a atuação jurisdicional, no caso concreto, não substitui o Executivo na formulação de políticas públicas, mas apenas determina o cumprimento de obrigações legais já estabelecidas.

A decisão agravada, ao exigir habilitação de serviços, reforço de equipes, planejamento e inclusão das ações no orçamento, não cria políticas novas nem interfere na avaliação discricionária de conveniência e oportunidade; apenas garante que o Município cumpra o que lhe é juridicamente imposto pelo ECA, pela LBI, pela Política Nacional do Autista e pela própria Constituição.

A intervenção judicial somente foi necessária diante da omissão prolongada e da urgência da situação, e a ordem judicial está em plena conformidade com a legalidade orçamentária, justamente por determinar que as medidas constem na proposta de LOA subsequente, como exige o artigo 165, da CRFB.

Igualmente não prospera a invocação da reserva do possível, porque esse princípio não pode ser manejado para justificar a não implementação do mínimo existencial, especialmente quando se trata de direitos infantojuvenis, que possuem densidade normativa reforçada.

Com efeito, o artigo 6º, da CRFB, inclui a saúde entre os direitos sociais essenciais; o artigo 227, § único, estabelece prioridade absoluta, a ser refletida no orçamento; o artigo 4º, do ECA, obriga o Poder Público a assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde e desenvolvimento; e o artigo 18, da LBI, impõe ao ente federativo o dever de garantir atendimento em rede organizada e com equipes especializadas. Todos esses dispositivos afastam a alegação genérica de insuficiência financeira.

Além disso, a decisão agravada não exige execução orçamentária imediata, mas apenas a previsão obrigatória das medidas no planejamento subsequente, o que reforça sua conformidade ao artigo 169, da CRFB e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, a multa fixada na decisão impugnada se mostra compatível com o fim coercitivo previsto no artigo 297, parágrafo único, do CPC, considerando-se a gravidade da omissão estatal, a urgência da prestação e a relevância do bem jurídico tutelado.

Não há desconsiderar que o Município Agravante tem histórico de inércia e descumprimento de determinações administrativas e recomendações extrajudiciais, circunstância que evidencia a necessidade da imposição de medida coercitiva apta a assegurar efetividade ao comando judicial.

À luz de todos esses elementos, penso que a decisão agravada encontra sólido amparo jurídico e fático e o juízo de origem observou rigorosamente os requisitos da tutela provisória, atuou dentro dos limites constitucionais da jurisdição e assegurou a proteção de direitos fundamentais cuja efetivação não admite postergação.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. DÉFICIT DE PSIQUIATRAS NA REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DO STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, condenando o ente municipal à obrigação de fazer consistente na ampliação da oferta de médicos psiquiatras no âmbito do Sistema Único de Saúde, especialmente no Centro de Especialidades Médicas de Sinop.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão estatal na prestação de serviços de saúde mental que justifique a intervenção judicial; e (ii) quais os limites da atuação do Poder Judiciário na determinação de medidas concretas para suprir a deficiência do serviço público.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a deficiência grave na prestação de serviços de saúde mental no município, com apenas dois médicos psiquiatras para população superior a 200 mil habitantes, tempo médio de oito minutos por consulta e fila de espera superior a 220 dias, caracterizando omissão estatal inconstitucional.

4. A intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais é legítima em caso de ausência ou deficiência grave do serviço
, conforme Tema 698/STF, porém deve respeitar os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Em lugar de determinar medidas pontuais, a decisão judicial deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e os meios adequados para alcançar o resultado, assegurando-lhe a escolha dos instrumentos para cumprir a obrigação constitucional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A deficiência grave na prestação de serviços essenciais de saúde caracteriza omissão estatal inconstitucional que autoriza a intervenção judicial.
2. Em observância ao Tema 698/STF, a decisão judicial deve determinar que o ente público apresente plano de ação técnico e fundamentado para suprir a deficiência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612/RJ, Tema 698 de Repercussão Geral. (N.U 1029242-56.2023.8.11.0015, Relª Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/10/2025, publicado no DJE 31/10/2025). (Destaquei).

Por tais considerações, o não provimento do presente Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025